Tribunal: TJSP
Processo: 1002468-98.2021.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Querela Nullitatis Insanabilis. Sentença de improcedência. Apela a autora Desenvolve SP. Alegação de nulidade da ação de consignação em pagamento ajuizada em face do Fundo de Investimentos de Crédito Produtivo Popular de São Paulo (Banco do Povo Paulista), revel. Alegação de ilegitimidade passiva do Fundo de Investimentos, ausência de personalidade jurídica e capacidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Querela Nullitatis Insanabilis. Sentença de improcedência. Apela a autora Desenvolve SP. Alegação de nulidade da ação de consignação em pagamento ajuizada em face do Fundo de Investimentos de Crédito Produtivo Popular de São Paulo (Banco do Povo Paulista), revel. Alegação de ilegitimidade passiva do Fundo de Investimentos, ausência de personalidade jurídica e capacidade processual. Inexistência de citação. Com razão a apelante. Reconhecimento da legitimidade passiva de Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo que é administradora e gestora dos recursos do Fundo de Investimentos de Crédito Produtivo Popular de São Paulo (Banco do Povo Paulista) desde 2 de janeiro de 2019, sendo a única mandatária com poderes para figurar em juízo nos processos judiciais, e consequente inexistência de citação. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.